Tribunal: TJBA
Processo: 8013685-83.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8013685-83.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: VALDIR BRITO SANTOS

Advogado(s)
:
EMANUELLE SILVA BORGES DA HORA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR NA INATIVIDADE. REENQUADRAMENTO PARA PATENTE SUPERIOR E REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA. SEGURANÇA DENEGADA.

I.
CASO EM EXAME

1.Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato reputado ilegal do Secretário de Administração do Estado da Bahia.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão versa sobre o direito do impetrante à promoção ao posto de 1º Tenente.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.Conforme legislação pertinente, não é o tempo total de serviço que define a ascensão na carreira militar, fazendo-se necessária a conjunção de vários requisitos, como: a) figurar em lista de Pré-qualificação; b) aprovação em Curso preparatório para o novo posto ou graduação; c) ter um tempo mínimo de permanência em cada posto ou graduação contando-se a antiguidade em cada posto/graduação. E mais, que venham a existir as vagas por alguma das hipóteses previstas no art.
138
da Lei
7.990
/2001.

4. Assim, o tempo de serviço não se evidencia suficiente à garantia da promoção pretendida, não se verificando, na hipótese dos autos, o mínimo indício de participação, tampouco aprovação, no CFOAPM, requisito essencial para o ingresso no Quadro de Oficiais Auxiliares Policiais Militares – QOAPM, além dos demais critérios legais
.

5. Portanto não há prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo à promoção e reclassificação pretendida.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013685-83.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante VALDIR BRITO SANTOS e como impetrado Secretário de Administração do Estado da Bahia.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade de votos
em rejeitar a preliminar suscitada
e, no mérito
, DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01